Tribunal: TJDFT
Processo: 0700450-09.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1.Inviável a absolvição, quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas. A prova dos autos demonstra que o réu, consciente e voluntariamente, desacatou agentes públicos que exerciam regularmente suas funções.
2. O delito de desacato se configura com o dolo específico de desrespeitar, ofender, menosprezar funcionário público no exercício da função ou em razão desta.
3. Para a caracterização do crime do artigo 331, do Código Penal, é irrelevante se os policiais militares se sentiram ou não ofendidos em sua honra em decorrência da conduta do réu, pois o Estado é o titular imediato do bem jurídico legalmente protegido.
4. Recurso conhecido e não provido.